Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-73.2017.8.26.0262
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor Público Municipal – Diferenças salariais – Horas extras – Admissibilidade, conforme início de prova e presunções – Demais pleitos (adicionais de insalubridade e noturno, bem como reparação moral) julgados improcedentes - Sentença mantida – Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária desprovidos.